Tribunal: TJSP
Processo: 1009440-76.2023.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRETENSÃO DE CUSTEIO DE CIRURGIAS PÓS-BARIÁTRICA. TEMA 1069 DO STJ. DERMOLIPECTOMIAS E RECONSTRUÇÃO DE MAMAS. NATUREZA REPARADORA. COBERTURA DEVIDA. PRÓTESES MAMÁRIAS. CARÁTER ESTÉTICO RECONHECIDO PELA SBCBM E PELA PERÍCIA. EXCLUSÃO. CUSTEIO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS AO PÓS-OPERATÓRIO. AFASTAMENTO, COM EXCEÇÃO DA MEDICAÇÃO CLEXANE, POR SER

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRETENSÃO DE CUSTEIO DE CIRURGIAS PÓS-BARIÁTRICA. TEMA 1069 DO STJ. DERMOLIPECTOMIAS E RECONSTRUÇÃO DE MAMAS. NATUREZA REPARADORA. COBERTURA DEVIDA. PRÓTESES MAMÁRIAS. CARÁTER ESTÉTICO RECONHECIDO PELA SBCBM E PELA PERÍCIA. EXCLUSÃO. CUSTEIO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS AO PÓS-OPERATÓRIO. AFASTAMENTO, COM EXCEÇÃO DA MEDICAÇÃO CLEXANE, POR SER ESSENCIAL AO SUCESSO DO TRATAMENTO. AUSÊNCIA DE COBERTURA. ABALO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. EFETIVA VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE NÃO EVIDENCIADA. PRECEDENTES. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. As operadoras de plano de saúde estão obrigadas a custear apenas as cirurgias plásticas pós-bariátricas de natureza reparadora, excluídas as de cunho estético.
2. Com exceção do Clexane, que previne trombose e é essencial ao sucesso do tratamento, os demais materiais, insumos e drenagens não são de cobertura obrigatória, pois não são intrínsecos ao ato cirúrgico ou são de uso domiciliar ou não possuem natureza médico-hospitalar.
3. A negativa de cobertura de tratamento não tem o condão de gerar indenização por danos morais quando não demonstrado fato do qual possa ser inferida efetiva ofensa aos direitos da personalidade da paciente, máxime quando parte da recusa é lícita.